Tribunal: TJDFT
Processo: 0024031-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO INSCRITO NO QUADRO-GERAL DE CREDORES HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I. A homologação do plano de recuperação judicial opera a novação do crédito e, por via de consequência, torna imperativa a extinção da execução intentada contra a empresa recuperanda, consoante a inteligência dos artigos 49, caput, 59, caput, 61, 62, 73, inciso IV, e 94, inciso III, alínea “g”, da Lei 11.101/2005.
II. Apelação desprovida.